Tribunal: TJES
Processo: 5001737-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001737-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ETNY MARQUEZI CARMINATI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA VINCULADA À ATIVIDADE EMPRESARIAL. VALORES LIBERADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, reconheceu a impenhorabilidade e determinou a liberação de valores bloqueados em conta vinculada à microempreendedora individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta de empresário individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos a empresários individuais, diante da inexistência de distinção patrimonial, para efeitos civis.

4. A existência de despesas pessoais comprovadas pela executada reforça o caráter alimentar dos valores bloqueados, sendo irrelevante estarem depositados em conta de pessoa jurídica.

5. A impenhorabilidade é aplicável nos moldes do art. 833, X, do CPC, inclusive em execuções fiscais, quando comprovada a essencialidade dos recursos para a subsistência ou atividade do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se a valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta de empresário individual.

2. Não havendo distinção patrimonial entre pessoa natural e empresário individual, os valores necessários à manutenção pessoal ou da atividade econômica são protegidos contra penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X; CF/1988, art. 170; CTN, art. 185-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001737-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ETNY MARQUEZI CARMINATI, ETNY MARQUEZI CARMINATI
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO - ES14092-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que nos autos da Execução Fiscal acolheu o pedido da executada, reconheceu a impenhorabilidade e deferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados pelo Sistema SISBAJUD.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
o STJ já reconheceu não ser absoluta a regra de impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos;
b)
impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade em conta de pessoa jurídica;
c)
não houve demonstração de que o valor é essencial ao funcionamento da empresa, tendo a executado apresentado comprovantes de gastos pessoais da pessoa natural, e extrato de outra conta.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, É sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.” (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019)

O magistrado da instância primeva deferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, pontuando que a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos, embora voltado às pessoas naturais, se estende aos empresários individuais, que é o caso dos autos, já que inexiste separação entre patrimônio pessoal do sócio e aquele utilizado na atividade empresarial.

De fato, reputo irrelevante que o valor bloqueado estivesse depositado em conta da pessoa jurídica e a comprovação das despesas tenha sido feito em nome da pessoa natural, já que, tratando-se de empresário individual, para efeitos civis não há distinção patrimonial, respondendo com todos os seus bens penhoráveis pelas obrigações de sua atividade empresarial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS.MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em10/11/2016, DJe 17/11/2016).

Em casos similares, apreciando justamente a regra da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta de empresário individual, igualmente restou decidido em outros tribunais pátrios. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO SISBAJUD - VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL. Demonstrado que os valores bloqueados na conta corrente da microempreendedora individual, são inferiores a 40 salários mínimos, resta garantida a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. (TJ-MG - AI: 17012951120228130000, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2023)

Cumprimento de sentença. Penhora. Bloqueio "on line". Orientação do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em papel moeda, bem como em fundos de investimento. Possibilidade de aplicação, ainda, da hipótese prevista no inciso V, do mesmo dispositivo, tratando-se de valores necessários ao exercício da atividade desempenhada pela parte agravada, empresário individual. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade dos valores bloqueados até 40 salários mínimos. A execução de honorários advocatícios não modifica a regra da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos. Levantamento do valor, em favor da parte agravada, deve aguardar o trânsito em julgado do presente acórdão. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2310550-44.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 11/02/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2024)

[...] ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ E É APLICÁVEL TAMBÉM ÀS PESSOAS JURÍDICAS, ESPECIALMENTE ÀS PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL, QUANTO AOS BENS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO SOCIAL (AGINT NO RESP 1833911/RS).NO CASO, UMA VEZ COMPROVADO QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL E FORAM OS ÚNICOS ENCONTRADOS NAS CONTAS DA EMPRESA AGRAVANTE, VAI REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA PARA ACOLHER A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DETERMINANDO O SEU IMEDIATO DESBLOQUEIO EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJ-RS - AI: 51324131320228217000 BENTO GONÇALVES, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 08/02/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.